Tribunal: STF
Processo: HC 89322
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-19
Data de publicação: 2006-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RELAXAMENTO DE PRISÃO.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO DO RELATOR DA
   EXTRADIÇÃO NÃO PROVOCADO A RESPEITO DO TEMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   692 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Pedido de relaxamento da
   prisão sob o argumento do constrangimento ilegal configurado pela
   prisão sem que se tivesse respeitado o devido processo legal
   quanto à extradição que estaria na base da segregação decretada,
   uma vez que o Estado da Bolívia ainda não teria sequer deflagrado
   o processo na forma legalmente estatuída. Constrangimento ilegal
   não configurado, especialmente porque a inicial noticia inverdade
   relativamente ao prazo da prisão para fins do pedido
   extradicional, de suas causas justificadoras e da existência do
   devido processo legal.
2. A ação não merece prosseguimento pela
   incidência, na espécie, da Súmula 692 deste Supremo Tribunal,
   pois o ato coator alegado não foi questionado perante o Ministro
   Relator do processo de extradição.
3. Habeas corpus não
   conhecido.